Tribunal: TJSP
Processo: 1009740-43.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE – AUTARQUIA ESTADUAL – BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE – AUTARQUIA ESTADUAL – BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora, por fato superveniente, em razão da realização do procedimento cirúrgico, indicado na petição inicial. 2. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação de procedimento ordinário), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico indicado na petição inicial, em favor da parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia; b) improcedência da ação de procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a título de danos morais. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.